Tribunal: CARF
Processo: 11274.720296/2023-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720296/2023-80
ACÓRDÃO
1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HOSPITAL ESPERANCA SA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INCORPORAÇÃO.
A amortização fiscal do ágio é legítima quando comprovada a efetiva
incorporação da empresa adquirida, nos termos da legislação societária e
tributária vigente. A comprovação da incorporação pode ser demonstrada
por meio de conjunto probatório que evidencie a unificação operacional,
contábil e jurídica das empresas, incluindo a baixa do CNPJ da incorporada
nos sistemas da Receita Federal com efeitos retroativos, escrituração
unificada das receitas e despesas, emissão de alvarás de funcionamento
em nome da incorporadora e demais documentos que demonstrem a
efetiva integração das atividades.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720296/2023-80
2
Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ que julgou procedente a
impugnação apresentada pela contribuinte , exonerando o crédito tributário lançado referente ao
IRPJ e CSLL.
A ciência do lançamento foi realizada em 06/06/23.
Do Relatório Fiscal
O lançamento tributário em relação aos ACs de 2019 e 2020 teve como objeto a
tributação do IRPJ, CSLL e IOF. Ação fiscal iniciada em 03/01/2022.
2. Das Infrações Identificadas e Sua Tributação
2.1. Tributação do IRPJ e da CSLL
Amortização de Ágio Indevida:
O Hospital Esperança adquiriu a empresa UDI Hospital - Empreendimentos Médico
Hospitalares do Maranhão Ltda. (UDI Hospital) em 07/02/2018. O ágio reconhecido na aquisição
foi contabilizado na conta 120401001121 - AGIO - HOSPITAL UDI, no valor de R$ 335.882.752,38.
Em síntese, expõe a Autoridade Fiscal:
A partir de janeiro de 2019, o Hospital Esperança passou a amortizar o ágio, excluindo o valor de R$
67.176.550,48 por ano da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Essa prática, no entanto, é indevida pois a lei veda a dedução da amortização de ágio para fins de IRPJ e
CSLL.
O Hospital Esperança alegou que a UDI Hospital foi incorporada em janeiro de 2019, justificando a
amortização do ágio. No entanto, a análise da documentação e das movimentações da UDI Hospital
demonstram que a empresa não foi de fato incorporada.
A incorporação exige a extinção da empresa incorporada, tanto contabilmente quanto em sua totalidade.
O Hospital Esperança não comprovou a extinção da UDI Hospital, que permanece ativa na Junta
Comercial do Maranhão e na Receita Federal do Brasil.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720296/2023-80
3
A empresa UDI Hospital também realizou diversas atividades incompatíveis com uma empresa
incorporada, como a emissão de DCTFs e a realização de operações financeiras.
A Lei no 6.404/76, que regulamenta as Sociedades Anônimas, exige que a incorporação seja concluída com
o arquivamento e publicação dos atos da incorporação. O Hospital Esperança não concluiu o processo de
incorporação.
O Hospital Esperança utilizou a amortização do ágio para reduzir indevidamente sua carga tributária,
antecipando o beneficio fiscal sem que as condições para tal estivessem satisfeitas.
A exclusão do ágio na base de cálculo do IRPJ e CSLL foi realizada no e-Lalur, nos registros N630 e N670.
O Contrato de Operação de Conta-Corrente apresentado pelo Hospital Esperança indica a disponibilização
de recursos financeiros sem a definição do valor principal a ser utilizado, caracterizando a operação de
mútuo.
Conclusão:
O Hospital Esperança S.A. cometeu as seguintes infrações:
Amortização indevida do ágio na aquisição da UDI Hospital, resultando em exclusão indevida na base de
cálculo do IRPJ e CSLL;
Falta de recolhimento do IOF devido nas operações de crédito rotativo com empresas ligadas e
controladas

Da Impugnação
A impugnação apresentada contra a autuação fiscal se estrutura em torno da nulidade do
lançamento tributário e da legalidade da amortização do ágio.
III. Nulidade do Lançamento Tributário:
A impugnante argumenta que o lançamento tributário é nulo por ser ilíquido e incerto.
Esse argumento se baseia na alegação de que a autoridade fiscal, ao desconsiderar a incorporação
da UDI Hospital, deveria ter reapurado o lucro real do Hospital Esperança, excluindo as receitas e
despesas da UDI Hospital. A impugnante argumenta, ainda, que a autoridade fiscal não
apresentou provas suficientes para desconsiderar o negócio jurídico da incorporação,
caracterizando uma aplicação equivocada da "teoria da substância econômica".
A impugnante se baseia no artigo 142 do CTN, que define os elementos essenciais do
lançamento tributário, incluindo a identificação do sujeito passivo e o cálculo do tributo devido. A
falta de um desses elementos, no caso a identificação precisa do lucro tributável do Hospital
Esperança após a desconsideração da incorporação, tornaria o lançamento nulo. A impugnante
cita ainda a doutrina de Manoel Antonio Gadelha Dias e dois acórdãos do CARF (no 2202-003.151
e no 3102-002.398) para sustentar a necessidade de liquidez e certeza nos autos de infração.
IV. Legalidade da Amortização do Ágio:
A impugnante argumenta que a amortização do ágio foi realizada em conformidade com
a legislação, uma vez que a incorporação da UDI Hospital foi perfectibilizada em 1o de janeiro de
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720296/2023-80
4
2019. Para comprovar a incorporação, a impugnante apresenta uma série de argumentos, abaixo
sintetizados.
IV.1. Dedutibilidade das despesas de amortização de ágio
Cumprimento dos Requisitos Legais: A impugnante aduz que foram cumpridos todos os requisitos legais
para a incorporação, incluindo a aprovação da operação pelas assembleias gerais das empresas, a
elaboração de um laudo de avaliação e o protocolo dos documentos nas Juntas Comerciais.
Baixa do CNPJ da UDI Hospital: A impugnante destaca que a Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA)
reconheceu a incorporação e baixou o CNPJ da UDI Hospital com data retroativa a 1o de janeiro de 2019, o
que também foi registrado nos sistemas da RFB.
Escrituração Contábil Unificada: A impugnante argumenta que, a partir da data da incorporação, passou a
escriturar as receitas e despesas da UDI Hospital em sua contabilidade, o que é corroborado por extratos
bancários e pelo livro razão.
Alvarás de Funcionamento: A impugnante apresenta alvarás de funcionamento de 2019 e 2020 emitidos
em nome do Hospital Esperança com a utilização do nome fantasia "UDI Hospital", corroborando a tese de
incorporação.
Lançamentos Contábeis e Obrigações Acessórias: A impugnante justifica os lançamentos contábeis que
geraram saldo credor na conta da UDI Hospital como um erro, e argumenta que a entrega de DCTFs
posteriores à data da incorporação foi necessária por conta de demoras na atualização dos sistemas da
RFB. A impugnante destaca ainda que as DCTFs foram entregues sem valores, e que a apuração dos
tributos federais foi feita de forma unificada pelo Hospital Esperança.
Bens Imóveis e Movimentações Financeiras: A impugnante argumenta que a manutenção de bens
imóveis em nome da UDI Hospital não invalida a incorporação, e que as movimentações financeiras
realizadas no CNPJ da UDI Hospital foram devidamente registradas na contabilidade do Hospital
Esperança.
A impugnante se baseia na Lei no 6.404/76, que regulamenta as Sociedades Anônimas,
para defender a validade da incorporação. Utiliza também o artigo 22 da Lei no 12.973/2014 para
justificar a dedutibilidade das despesas de amortização do ágio após a incorporação. Cita ainda o
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) para argumentar sobre a adequação da amortização do ágio
à luz das normas contábeis.
IV.2. Indevida Tentativa de Desconsideração de Negócio Jurídico Legítimo:
A impugnante argumenta que a autoridade fiscal, ao desconsiderar a incorporação, está,
na prática, tentando desconsiderar um negócio jurídico legítimo sem apresentar provas suficientes
de simulação, dolo ou fraude. A impugnante argumenta, ainda, que a operação de incorporação se
configura como uma "opção fiscal" legítima, e que a autoridade fiscal não pode desconsiderar a
autonomia da empresa em estruturar seus negócios de forma menos onerosa, desde que dentro
da lei.
A impugnante se baseia no artigo 116 do CTN, que trata da desconsideração de atos e
negócios jurídicos para fins tributários, argumentando que a desconsideração só pode ocorrer em
casos de dolo, fraude ou simulação. Cita ainda a ADI no 2.446, utilizando o voto da Ministra
Cármen Lúcia para defender a impossibilidade de desconsideração de atos e negócios jurídicos
com base em meras ilações. Utiliza também a doutrina de Marco Aurélio Greco para defender a
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720296/2023-80
5
legalidade das "opções fiscais". Cita dois acórdãos do CARF 1302-003.290) e 1301-003.656 para
defender o planejamento tributário lícito e a validade da formação do ágio, respectivamente.
IV.3. Verdadeiro Critério para Interpretação e Aplicação da Legislação Tributária neste caso:
artigo 24 da LINDB:
A impugnante argumenta que a interpretação da legislação tributária neste caso deve
levar em consideração o artigo 24 da LINDB e a Lei da Liberdade Econômica. Segundo a
impugnante, como a incorporação da UDI Hospital foi realizada em conformidade com a legislação
vigente à época, a autoridade fiscal não pode desconsiderar a operação com base em mudanças
posteriores de interpretação .
A impugnante utiliza o artigo 24 da LINDB, que trata da segurança jurídica na aplicação
do direito, para defender a validade da incorporação, uma vez que a operação foi realizada em
conformidade com a legislação vigente à época . Cita, ainda, a Lei da Liberdade Econômica e a
Exposição de Motivos da Medida Provisória no 881/2019 para defender a presunção de boa-fé
nos atos praticados no exercício da atividade econômica.
IV.4. Subsidiariamente: Descabimento da Multa Isolada (50%):
A impugnante argumenta, subsidiariamente, que a multa isolada de 50% é indevida por
configurar bis in idem, uma vez que já foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre os mesmos fatos
geradores. A impugnante argumenta, ainda, que a multa isolada só poderia ser aplicada caso não
houvesse valores de imposto principal a serem pagos, o que não é o caso.
Utiliza o artigo 44 da Lei no 9.430/96 para questionar a legalidade da aplicação
concomitante de multa isolada e multa de ofício. Cita, ainda, a Súmula CARF no 82, a Súmula CSRF
no 105, a doutrina de Marco Aurélio Greco e jurisprudência do STJ e do CARF para defender a
impossibilidade de dupla penalização pelos mesmos fatos geradores.
Da Decisão de Primeira Instância
A DRJ julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário,
interpondo o recurso de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720296/2023-80
6
O Recurso de Ofício foi interposto tendo em vista a exoneração total do crédito tributário
constituído pelo Colegiado de primeira instância.
Da Decisão da DRJ
A decisão da DRJ analisa a questão em dois capítulos principais: a alegação de nulidade do
lançamento tributário e a procedência da amortização do ágio.
1. Nulidade do Lançamento Tributário:
A impugnante alegou nulidade do lançamento por ele ser ilíquido e incerto. Essa alegação
se baseia em dois argumentos principais:
A tentativa da autoridade fiscal de desconsiderar o negócio jurídico sem provas suficientes de simulação,
dolo ou fraude.
A não exclusão dos rendimentos da UDI Hospital na contabilidade da impugnante, mesmo após a
desconsideração da incorporação.
O relator argumenta que a nulidade de um auto de infração só pode ser reconhecida em
casos específicos, como quando emitido por pessoa incompetente ou com preterição do direito de
defesa, incluindo a inobservância dos requisitos legais para sua lavratura.
No caso em análise, o relator expôs que o auto de infração atendeu aos requisitos do
Artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
O relator também considerou que a discordância em relação à apuração do valor
tributável, como no caso da inclusão dos rendimentos da UDI Hospital, deveria ser tratada na
análise do mérito da impugnação, e não na preliminar de nulidade.
Entendeu que o auto de infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) no pleno exercício de suas funções, estando presentes os requisitos de validade
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Concluiu que há plena consonância entre os fatos
apontados, os enquadramentos legais e o lançamento aplicado, e que eventual erro na apuração
do valor tributável deveria ser analisado no mérito.
Com efeito, correto o entendimento de modo a afastar a nulidade.
2. Amortização do Ágio:
O ponto central da disputa é a data efetiva da incorporação da UDI Hospital pelo Hospital
Esperança e as implicações tributárias decorrentes. A fiscalização argumentou que a incorporação
não se concretizou de fato e, portanto, o Hospital Esperança não teria direito à amortização do
ágio.

analisou as informações presentes nos sistemas da RFB e constatou que a empresa UDI
Hospital foi baixada em 01/2019, com a informação de incorporação sendo incluída no
sistema em 06/2023.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720296/2023-80
7

análise da ECF de 2019 da UDI Hospital também corrobora a informação de incorporação
em 01/01/2019.

O relator considerou plausível a justificativa da impugnante em relação à entrega de DCTFs
posteriores à data da incorporação. A empresa alegou que as entregas foram feitas por
conta da demora na atualização dos sistemas da RFB.

A documentação apresentada, como extratos bancários e livro razão, demonstra que o
Hospital Esperança escriturava as receitas da UDI Hospital em sua contabilidade.

Os alvarás de funcionamento de 2019 e 2020, emitidos em nome do Hospital Esperança
com a utilização do nome fantasia "UDI Hospital", também corroboram a tese de
incorporação.

Com base nesses elementos, o relator concluiu que a incorporação da UDI Hospital ocorreu
em 01/01/2019.

Por consequência, reconhecendo o único argumento da Fazenda (a não incorporação)
como improcedente, o relator decidiu pelo cancelamento do lançamento tributário.
Em suma, a decisão da DRJ se fundamentou no reconhecimento da incorporação
da UDI Hospital pelo Hospital Esperança em 01/01/2019. A partir dessa conclusão, o relator
considerou procedente a amortização do ágio e decidiu pelo cancelamento do lançamento
tributário.
No próprio sistema da RFB está a situação incorporada com a data retroativa:
Da Baixa no CNPJ nos sistemas da RFB

Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.403 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720296/2023-80
8
Pelo exposto, mantenho a decisão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 728
DF CARF MF
Original